Tribunal: TJBA
Processo: 8028024-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028024-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: REFINARIA DE MATARIPE S.A. Advogado(s): CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE AGRAVADO: ANTONIO DERNIVAL DAS MERCES ALMEIDA e outros (8) Advogado(s):JONAILSON ROQUE DA SILVA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL. REDUÇÃO NA QUANTIDADE DE PESCADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. NECESSIDADE DE PRIVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DOS AUTORES. OBRIGAÇÃO DOS AUTORES DE COMPROVAR A CONDIÇÃO DE PESCADORES E DOS DANOS ESPECÍFICOS SOFRIDOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por supostos danos ambientais ajuizada por pescadores, inverteu o ônus da prova de forma genérica em desfavor da empresa agravante. A decisão de primeiro grau baseou-se na hipossuficiência e verossimilhança das alegações. Em sede recursal, foi deferida parcialmente a tutela para modular a distribuição probatória. II. Questão em discussão 2. As questões em análise são: a) preliminarmente, a nulidade da decisão por (i) ausência de fundamentação concreta, (ii) violação ao princípio do juiz natural, em razão da não apreciação prévia de exceção de incompetência, e (iii) ocorrência de decisão surpresa; b) no mérito, a adequação da inversão genérica e automática do ônus da prova e a possibilidade de sua distribuição dinâmica, conforme o artigo 373, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. As preliminares de nulidade são rejeitadas. A decisão, embora concisa, apresentou os fundamentos para a inversão probatória, não se confundindo concisão com ausência de fundamentação. A pendência de análise sobre a competência territorial, de natureza relativa, não impede a prática de atos instrutórios, não configurando violação ao princípio do juiz natural. A inversão do ônus da prova, como regra de instrução, não caracteriza decisão surpresa, pois assegura-se às partes a oportunidade de se desincumbirem do encargo probatório no decorrer do processo. 4. No mérito, assiste parcial razão à agravante. Embora a inversão do ônus da prova seja aplicável às ações de degradação ambiental (Súmula 618 do STJ) e a relação jurídica possa ser enquadrada como de consumo por equiparação (bystander), sua aplicação não pode ser automática e irrestrita, a ponto de impor à parte ré a produção de prova de impossível ou excessivamente difícil realização (probatio diabolica). 5. A solução que melhor equilibra os interesses em litígio é a distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil. À ré, por sua maior capacidade técnica, incumbe demonstrar a regularidade de suas operações e a inexistência do dano ambiental. Aos autores, cabe o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito individual, como a condição de pescador profissional, os danos específicos sofridos e o nexo de causalidade entre estes e a conduta imputada à ré. Esta medida prestigia o contraditório e a ampla defesa, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: arts. 5º, LV, 93, IX, da Constituição Federal; arts. 9º, 10, 11, 64, §§ 1º e 2º, 373, §§ 1º e 2º, e 489 do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8028024-13.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante REFINARIA DE MATARIPE S.A. e como Agravados ANTONIO DERNIVAL DAS MERCES ALMEIDA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA